Tribunal: TJDFT
Processo: 0705938-67.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0705938-67.2022.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NILZA DE PAULA CAVALERO, IZANIL DE PAULA CAVALERO, ROSELANE DE PAULA CAVALERO APELADO: DALCI MENDES MOURA D E C I S Ã O As Apelantes requerem o deferimento da gratuidade de justiça (IDs 74458198, 74458199 e 74458200), razão pela qual deixaram de recolher o preparo recursal. No despacho de ID 74626155, oportunizou-se à parte Recorrente juntar documentos comprobatórios da hipossuficiência, de modo a demonstrar que preenche os requisitos para concessão da gratuidade de justiça. No entanto, o prazo decorreu sem que houvesse adoção da providência (IDs 75071070, 75071071 e 75071072). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 98 do CPC/15, a gratuidade de justiça constitui um benefício garantido a toda “pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios”. Ocorre que, na hipótese dos autos, a falta de documentos que atestem a hipossuficiência das Apelantes impede que seja deferida a gratuidade de justiça em favor delas. Frise-se que, quando instados nesta instância a trazer documentação hábil a respaldar o pedido de gratuidade de justiça, as Recorrentes quedaram-se inertes. Assim, indefiro a gratuidade de justiça e, em decorrência, às Apelantes para, em 5 (cinco) dias, providenciar o recolhimento do preparo, sob consequência de não conhecimento do recurso (art. 101, § 2o, do CPC/15). Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator